Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância integral do disposto no art. 226 do CPP, é válido; e (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para embasar um decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial não foi confirmado em juízo, sendo insuficiente para embasar a condenação.
4. 4. A vítima não se recordava de ter realizado o reconhecimento dos suspeitos na delegacia de polícia durante seu depoimento judicial.
5. 5. Os laudos de perícia papiloscópica concluíram que as digitais encontradas no veículo subtraído não coincidiam com as do réu.
6. 6. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o reconhecimento de suspeitos realizado sem a observância dos critérios previstos no art. 226 do CPP é inválido e não pode embasar condenação, denúncia ou prisão preventiva.
7. 7. O acervo probatório quanto à autoria do acusado é frágil e insuficiente, não sendo totalmente confirmado durante a fase inquisitiva e nem durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Recurso conhecido e desprovido.